Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Recursos de reconsideração em tomada de contas especial, interpostos pelo ex-Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva/AM (gestão 2005-2008), Anderson José de Sousa e da empresa Construtora Paricá Ltda contra o Acórdão 7.397/2021-TCU-Segunda Câmara, mantido pelo Acórdão 54/2022-TCU-Segunda Câmara (onde foi julgado recurso de embargos de declaração), da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo ex-Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva/AM (gestão 2005-2008), Anderson José de Sousa e pela empresa Construtora Paricá Ltda. contra o Acórdão 7397/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido, em sede de embargos de declaração, pelo Acórdão 54/2022-TCU-Segunda Câmara , ambos da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos ora recorrentes e os condenou, solidariamente, à reparação do dano ao erário, em virtude da ausência de funcionalidade do objeto do convênio 54/2005, relativo à "construção de complexo turístico", sem aproveitamento útil da parcela executadas, por motivo de inexecução parcial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Anderson José de Sousa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto por Construtora Paricá Ltda. para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 7397/2021-TCU-Segunda Câmara , apenas no que diz respeito à sua responsabilização, e excluí-la da presente relação processual; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Superintendência da Zona Franca de Manaus e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.